Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REQUERIMENTO. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA. REGALIA. COMPETÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE VETOR PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. MANTIDO.
1. A visita íntima de cônjuge ou companheiro não está no rol dos direitos dos encarcerados, razão pela qual não é um direito subjetivo deste.
2. Da conjugação da Lei de Execução Penal, da Lei Distrital no 5.969, de 16/8/2017 e dos diplomas infralegais: Resolução no 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Portaria no 200/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, extrai-se que a natureza da visita íntima é a de regalia e, por conseguinte, o usufruto está sujeito ao preenchimento de requisitos.
3. No âmbito da competência concorrente, este Ente Político após a publicação da Lei Distrital no 5.969/17, a complementou com a Portaria no 200/2022 da SEAPE. 3.1 De acordo com o artigo 38 deste diploma, "a regalia de visita íntima será proporcionada para pessoas privadas de liberdade que não praticaram falta disciplinar nos últimos 06 (seis) meses e que participam dos seguintes programas de ressocialização (...)".
4. No caso, não evidenciados os critérios objetivos para o deferimento da regalia, quais sejam: a ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e a participação nos programas de ressocialização elencados, o indeferimento da visita conjugal ao apenado é a medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.